Tribunal: TJES
Processo: 5003921-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003921-41.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença proferida em id 603841 que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Outrossim, julgo procedentes os pedidos iniciais para:

(a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo n° 50-011791248/22, devendo o requerido se abster de promover novos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo;

(b) Declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 53-1745452/22 e determinar que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora;

(c) condenar o réu a restituir, de forma simples, R$ 424,20, bem como as parcelas descontadas no curso do processo, a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e

(d) condenar o réu a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.”

O
recorrente
, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a improcedência do pleito autoral; b) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado referente a condenação em danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo as contrarrazões tempestivas. Dessa forma, recebo ambos os recursos inominados apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
” (grifo nosso).

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de inexistência de empréstimo via contratação de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores e reparação por danos morais.

Percebe-se, então, que estamos diante de uma relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida (art. 6º, VIII do CDC).

Compartilho integralmente do posicionamento posto na sentença recorrida de que não restou comprado nos autos a contratação de cartão de crédito consignado entre as partes litigantes. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“
A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, até porque,
não se pode exigir dela a comprovação de fato negativo, isto é, que não contraiu os empréstimos ensejadores do débito e descontos
.

Nesse passo,
cabia ao réu a demonstração da regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos levados a efeito
, na forma do art. 373, inc. II, do CPC,
o que não ocorreu satisfatoriamente.

Ademais, o demandado é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, INCLUSIVE FRAUDES.

Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar as cobranças, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, manifestação livre de vontade da autora, pelo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Com isso,
maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário da autora, motivo pelo qual determino a suspensão, bem como a restituição do que foi efetivamente descontado até a presente data, de forma simples
.”

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, no termo de adesão juntado aos autos pelo recorrente não consta informação que identifique a recorrida como a real responsável pela suposta assinatura digital aposta em tal documento.

Nota-se, ainda, que o recorrente não foi capaz de juntar prova do real interesse da recorrida em contratar o suposto empréstimo, sem vícios; em verdade, o recorrente deveria ter provas mais precisas acerca da celebração do contrato como, por exemplo, gravação do terminal eletrônico de atendimento, extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada etc, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

O depoimento pessoal da recorrida (id. 6038440), pelo contrário, comprova a inexistência de tal contratação. Veja-se o seguinte trecho
:

[...] que recebeu ligação sobre a recusa do cartão, informou que não quer empréstimo; foi empréstimo, caiu em sua conta um valor e devolveu; que foi ao banco Bradesco, na agência onde recebe a aposentadoria e devolveu, pelo caixa, um moço (funcionário do Banco, ajudante de idosos) fez; que foi devolvido pelo Daycoval; que viu que o dinheiro não era seu e não queria empréstimo; que foi informada no Faça Fácil que receberia bem pouquinho já que seria 80 e poucas parcelas; que não aceitou nem de início; que foi descontado R$400,00 e pouco no primeiro mês, mas parou, mas está vindo dinheiro e não sabe se é a ré, só recebe R$ 1.200 e poucos; que não sabe nem mexer no aplicativo; que tirou foto achando que era para atualizar o endereço do INSS”

Quanto a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo que esta é plenamente cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, veja-se a seguinte decisão proferida pelo C. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao requerimento do recorrente acerca da devolução da quantia pecuniária depositada na conta da recorrida, verifico que tal fato já foi realizado pela mesma, antes do ajuizamento da presente demanda, conforme comprovante anexado aos autos (id 6038391).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)